Tribunal: TJMT
Processo: 1000479-59.2021.8.11.0033
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000479-59.2021.8.11.0033
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Flora]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MILTON PAULO CELLA - CPF: 550.161.629-72 (EMBARGANTE), JOSE MARIA MARIANO - CPF: 062.481.609-53 (ADVOGADO), FERNANDO PASCHOAL ZANCHET - CPF: 041.729.601-03 (ADVOGADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0002-77 (ASSISTENTE), AMOS BERNARDINO ZANCHET NETO - CPF: 046.532.131-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. DANO AMBIENTAL EM ÁREA DE RESERVA LEGAL. SUPRESSÃO NÃO AUTORIZADA DE VEGETAÇÃO NATIVA. CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÕES DE FAZER E INDENIZAR. DANO MORAL COLETIVO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença condenatória por dano ambiental decorrente de supressão não autorizada de vegetação nativa em área de reserva legal, com imposição de obrigação de recomposição mediante Plano de Recuperação de Área Degradada, indenização por danos materiais a ser apurada em liquidação de sentença e pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor de dois mil reais por hectare degradado.

II. Questão em discussão

2.

Há cinco questões em discussão: (i) se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar detidamente as particularidades fáticas do caso; (
ii
) se houve contradição na aplicação da Súmula 629 do Superior Tribunal de Justiça quanto à cumulação de obrigações ambientais; (
iii
) se a condenação por danos morais coletivos carece de fundamentação específica; (
iv
) se o valor fixado para danos morais coletivos revela-se desproporcional; e (v) se o acórdão incorreu em julgamento
extra petita
ao aplicar a Lei 14.119/2021 sem prévio debate processual.

III
. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matérias já decididas ou à reiteração de fundamentos anteriormente enfrentados, tendo finalidade precípua de integração do julgado quando ausente manifestação sobre questão relevante ou correção de pontos obscuros, contraditórios ou materialmente equivocados.

4. O acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, fundamentando-se de maneira clara e precisa com base em substrato probatório concreto, não se constatando omissão na apreciação das particularidades fáticas.

5. A aplicação da Súmula 629 do Superior Tribunal de Justiça foi realizada de forma expressa e coerente, esclarecendo que as obrigações de fazer e indenizar são autônomas e cumulativas por possuírem finalidades distintas: a primeira busca a recomposição física do bem ambiental, enquanto a segunda visa compensar os danos intercorrentes e residuais.

6. A condenação por danos morais coletivos foi adequadamente fundamentada, considerando que a verificação do dano moral coletivo em ação civil pública por dano ambiental independe da demonstração de perturbação específica da coletividade, dada a repercussão geral do dano ao meio ambiente.

7. O
quantum
indenizatório arbitrado observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sopesando a gravidade da conduta, o grau de lesividade ambiental, a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida compensatória.

8. A utilização da Lei 14.119/2021 constituiu aplicação do direito aos fatos apurados para fundamentar tecnicamente os efeitos da privação dos serviços ecossistêmicos, não configurando julgamento
extra petita
.

IV
. Dispositivo e tese

9
. Embargos de declaração
rejeitados
.

Tese de julgamento
:
"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matérias já decididas, destinando-se exclusivamente à correção de omissões, obscuridades, contradições ou erro material no julgado. 2. A cumulação das obrigações de fazer e indenizar em matéria ambiental é admissível, pois possuem finalidades distintas: a primeira visa à recomposição física do bem ambiental, enquanto a segunda compensa os danos intercorrentes e residuais. 3. A configuração do dano moral coletivo ambiental independe da demonstração de perturbação específica da coletividade, bastando a comprovação da lesão ao meio ambiente enquanto bem de uso comum do povo."

__________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 1.022;

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula 629; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AgInt
no REsp 2.011.976/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 28.10.2024; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.418.052/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 19.02.2025; STJ, REsp 1.269.494/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 24.09.2013; STJ,
AREsp
2.376.184/MT, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 13.05.2025; STJ, REsp 2.200.069/MT, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 13.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia
Câmara,

Trata-se
de

embargos de declaração opostos por
MILTON PAULO CELLA
em face do v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, o qual, à unanimidade, rejeitou a preliminar de ausência de interesse processual e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo
incólume
a sentença de primeiro grau que: (i) condenou o requerido à recomposição da área de reserva legal degradada, mediante apresentação e execução de Plano de Recuperação de Área Degradada
ou Alterada
– PRADA; (
ii
) fixou indenização por danos materiais ambientais, a ser apurada em sede de liquidação de sentença; e (
iii
) determinou o pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por hectare degradado, a título de reparação por danos morais coletivos.

Nos
aclaratórios
, o embargante sustenta a ocorrência de omissões, contradições e obscuridades no v. acórdão, articulando, em síntese, os seguintes pontos: (i
) q
ue o julgado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre as provas constantes nos autos, as quais, a seu ver, demonstrariam a viabilidade de recuperação integral da área degradada, o que afastaria a necessidade de cumulação entre a obrigação de fazer e a indenização por danos materiais;
(
ii
) q
ue há contradição na aplicação da Súmula 629 do Superior Tribunal de Justiça, porquanto tal verbete não impõe, de forma automática, a cumulação entre as obrigações de recomposição e indenização, sendo imprescindível a análise das peculiaridades do caso concreto;
(
iii
) q
ue a condenação ao pagamento de danos morais coletivos carece de fundamentação específica quanto à repercussão social do dano ambiental, limitando-se a considerações genéricas, desprovidas de demonstração de impacto relevante à coletividade;
(
iv
) q
ue o valor fixado a título de danos morais coletivos (R$ 729.897,80)
revela-se
desproporcional, mormente diante da extensão da área degradada, da atual condição econômica do embargante — agravada pelo fato de estar em processo de recuperação judicial — e da ausência de demonstração concreta da gravidade da conduta lesiva;
(v) q
ue o acórdão incorreu em inovação ao aplicar, de ofício, a Lei 14.119/2021 (Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais), sem que houvesse prévio debate processual sobre sua pertinência, configurando julgamento extra petita.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com atribuição de efeitos infringentes, para:
(i
) afastar a cumulação da obrigação de fazer com a indenização por danos materiais;
(
ii
) excluir ou, subsidiariamente, reduzir significativamente a indenização fixada a título de danos morais coletivos;
(
iii
)
reconhecer a inaplicabilidade da Lei 14.119/2021 ao caso
sub judice
ou, alternativamente, autorizar o cumprimento da obrigação de recomposição ambiental por intermédio das modalidades previstas no art. 3o do referido diploma legal.

Instado a se manifestar, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contrarrazões, nas quais pugna pelo não acolhimento dos embargos, ante a inexistência dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Defende que o v. acórdão embargado enfrentou, de maneira clara e fundamentada, todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, não se prestando os
aclaratórios
à rediscussão do mérito da causa.

Sustenta, ainda, que a cumulação das obrigações de fazer e indenizar encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e que a condenação por danos morais coletivos foi adequadamente fundamentada, levando-se em conta a gravidade da conduta do agente e a extensão do dano ambiental, sendo o
quantum
arbitrado compatível com os parâmetros fixados pela jurisprudência pátria.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, os presentes embargos de declaração foram opostos por
MILTON PAULO CELLA
contra o v. acórdão desta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, o qual,
por unanimidade, rejeitou a preliminar suscitada e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que condenou o embargante à recomposição da área de reserva legal degradada, ao pagamento de indenização por danos materiais ambientais a ser apurada em liquidação e ao pagamento de R$ 2.000,00 por hectare degradado a título de danos morais
coletivos.

A controvérsia submetida à apreciação restringe-se à presença, ou não, dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição
ou
erro material
.

É cediço que os embargos declaratórios não se prestam à mera rediscussão de matérias já decididas ou à reiteração de fundamentos anteriormente enfrentados. Sua finalidade precípua é a integração do julgado, quando ausente manifestação expressa sobre questão relevante, ou a correção de pontos obscuros, contraditórios ou materialmente equivocados.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é firme ao repelir a utilização dos embargos declaratórios como instrumento para provocar nova análise de mérito, ou como sucedâneo recursal para atender ao inconformismo da parte. A propósito, colhem-se os seguintes precedentes:
EDcl no AgInt no AgInt no REsp 2.011.976/BA
, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 28.10.2024; e
EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2.507.115/SP
, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 04.11.2024.

Passo à análise das alegações do embargante.

1.
Suposta
omissão
na apreciação das particularidades
fáticas

Alega o embargante que o acórdão teria incorrido em omissão, ao deixar de analisar detidamente os elementos fáticos específicos do caso concreto, limitando-se, segundo sua ótica, a fundamentação genérica sobre a impossibilidade de recuperação integral da área degradada.

Todavia, ao compulsar o acórdão embargado, verifica-se que a matéria foi devidamente enfrentada, com base em substrato probatório concreto. Consta expressamente do voto:

"No caso dos autos, o Relatório Técnico de Desmatamento no 0167/2020 (Id. 257700651) comprova que o apelante promoveu a supressão não autorizada de vegetação nativa em 364,9489 hectares, sendo 295,3694 hectares em Área de Reserva Legal, o que configura dano ambiental de significativa magnitude."

Ademais, registrou-se que a imposição exclusiva da obrigação de fazer – mediante apresentação e execução de PRADA –
não é suficiente
para garantir a integral recomposição ambiental, ante a existência de
danos intercorrentes
(decorrentes da privação temporária dos serviços ecossistêmicos) e
danos residuais
que podem subsistir mesmo após as medidas de recuperação.

Não se constata, pois, omissão a ser suprida, haja vista que o acórdão embargado está fundamentado de maneira clara, precisa e com base técnica.

2.
Suposta
contradição na aplicação da Súmula 629 do STJ

O embargante sustenta que teria havido
aplicação indevida
da Súmula 629 do STJ, sob o argumento de que a cumulação entre obrigação de fazer e indenização somente seria possível mediante comprovação da irreversibilidade da degradação.

Todavia, o julgado manifestou-se de forma expressa e coerente sobre o tema, transcrevendo o teor da súmula e esclarecendo que tais obrigações são autônomas e cumulativas, por possuírem finalidades distintas:

a obrigação de fazer busca a recomposição física do bem ambiental, enquanto a indenização visa compensar os danos intercorrentes e residuais, não alcançáveis pela simples restauração física.

Citou-se, inclusive, julgado paradigmático:

“a reparação pecuniária não possui natureza subsidiária em relação à obrigação de fazer,
mas são cumulativas
, podendo o pagamento da indenização ser cobrado independentemente do cumprimento ou não da obrigação de fazer”
(STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.418.052/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 19.02.2025).

Ausente, portanto, qualquer contradição na aplicação da norma jurisprudencial consolidada.

3.
Contestação à configuração do
dano moral coletivo
e da desproporcionalidade do
quantum
indenizatório

O embargante contesta a condenação por danos morais coletivos, alegando ausência de repercussão social significativa e de lesão a valores fundamentais da sociedade.

O acórdão embargado enfrentou especificamente esta questão, consignando:

"Em relação ao dano moral coletivo em matéria ambiental, o Superior Tribunal de Justiça entende ser 'desnecessária a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado', uma vez que 'o dano ao meio ambiente, por ser bem público, gera repercussão geral, impondo conscientização coletiva à sua reparação, a fim de resguardar o direito das futuras gerações a um meio ambiente ecologicamente equilibrado' (REsp 1.269.494/MG, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 24.09.2013)
”
.

Esta orientação jurisprudencial foi reafirmada em julgamento recente do Superior Tribunal de Justiça, especificamente em caso análogo ao presente processo. No AREsp 2.376.184/MT, relatoria do Ministro Gurgel de Faria, a Primeira Turma reconheceu, por unanimidade, que
"a verificação do dano moral coletivo, em ação civil pública por dano ambiental, independe da demonstração de perturbação específica da coletividade, dada a repercussão geral do dano ao meio ambiente"
e que
"a eventual irreparabilidade do ambiente não afasta o dano já experimentado no período entre a degradação e sua restauração"
(
STJ,
AREsp
2.376.184/MT, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 13.05.2025).

O v. acórdão analisou a gravidade específica da conduta:
"a parte apelante promoveu a supressão não autorizada de vegetação nativa em 364,9489 hectares, sendo 295,3694 hectares em área de reserva legal (ARL), ocorrida nos anos de 2010 a 2015 no imóvel rural denominado Fazenda Vianmancel I, localizado no município de Nova Maringá/MT."

A fundamentação é robusta e específica ao caso concreto, não se tratando de fundamentação genérica. A lesão à área de reserva legal, em extensão significativa, justifica plenamente a configuração do dano moral coletivo ambiental.

No tocante ao valor fixado, consignou o v. acórdão que:
“o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por hectare degradado mostra-se razoável e proporcional à gravidade da conduta lesiva perpetrada, bem como à extensão do dano causado ao meio ambiente. Tal valor guarda estrita consonância com os parâmetros fixados pela Resolução no 433/2021 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
.”

Nesse mesmo sentido, conforme recente orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 2.200.069/MT, de relatoria da Ministra Regina Helena Costa, restou assentado que
“a gradação do montante reparatório (quantum
debeatur
) deve ser efetuada à vista das peculiaridades de cada caso e tendo por parâmetro a contribuição causal do infrator e sua respectiva situação socioeconômica; a extensão e a perenidade do dano; a gravidade da culpa e o proveito obtido com o ilícito”
(STJ, REsp 2.200.069/MT, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 13.05.2025).

Consoante pontuado no v
.
acórdão, a quantia arbitrada pelo juízo
a quo
alinha-se à jurisprudência consolidada por este
e.
Tribunal de Justiça em hipóteses análogas, nas quais a indenização por dano ambiental tem sido fixada em valores que variam entre R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) e R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), a depender das circunstâncias do caso concreto. Como referência, destacam-se os seguintes julgados: (i) 1000344-58.2022.8.11.0018, Rel. Desa. Maria
Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 08.10.2024; (
ii
) 1006245-09.2023.8.11.0006, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.11.2024; (
iii
) 1001061-88.2018.8.11.0025, Rel. Dr. Edson Dias Reis, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, j. 19.11.2024; (
iv
) 1001253-55.2017.8.11.0025, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04.09.2024; (v) 1000589-43.2019.8.11.0093, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.11.2024; (vi) 0000838-89.2016.8.11.0101, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.11.2024; e (
vii
) 0002707-45.2016.8.11.0018, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.09.2024.

Dessa forma, constata-se que o
quantum
indenizatório arbitrado no presente feito observou, com rigor técnico e jurídico, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sopesando, de forma equilibrada, a gravidade da conduta perpetrada, o grau de lesividade ambiental, a extensão do dano, a capacidade econômica do agente e, sobretudo, o caráter pedagógico e dissuasório da medida compensatória. Assim, não se vislumbra qualquer traço de arbitrariedade ou descompasso com os parâmetros fixados pelo ordenamento jurídico pátrio.

4
.
Suposta inovação normativa - a
plicação
da Lei 14.119/2021

O embargante sustenta que o acórdão incorreu em julgamento
extra petita
ao aplicar a Lei 14.119/2021 sem que tenha sido invocada pelas partes.

O acórdão utilizou a referida legislação para fundamentar tecnicamente os efeitos da privação dos serviços ecossistêmicos, não para modificar a causa de pedir ou inovar na fundamentação. Trata-se de aplicação do direito aos fatos apurados, plenamente admissível no sistema processual, sem configurar julgamento extra petita.

Verifica-se que o acórdão embargado enfrentou de forma adequada e fundamentada todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia. As alegações do embargante revelam mera irresignação com o resultado do julgamento, não configurando os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente cada argumento apresentado, desde que a fundamentação seja suficiente para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame. Ademais, quanto ao prequestionamento, não se exige que o acórdão embargado mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por
MILTON PAULO CELLA
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025